Tribunal: TJBA
Processo: 0794708-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0794708-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: ESPÓLIO DE BERNARDO LERNER

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO, JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DA SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a sentença apenas para que seja determinada a inversão ou redução da sucumbência, com base na fixação equitativa.

2. Consoante a jurisprudência pacífica, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução.

3. Pelo principio da causalidade, o ente Municipal deve arcar com as despesas sucumbenciais, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

4. A redação legal do § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, enquanto que o § 8º do art.85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

5. Com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa.

6. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0794708-56.2018.8.05.0001
, originário da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em que figuram, como Apelante,
Município de Salvador
e, como Apelada, E
spólio de Bernardo Lerner.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto relator, ficando majorados os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.